Tribunal: TJDFT
Processo: 0737120-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, EMPRESARIAL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO PELO INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL PRESERVADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual indeferiu pedido de inclusão de sócio da empresa executada no polo passivo da demanda.
2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios, bem como na inexistência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível incluir sócio da empresa executada no polo passivo da execução sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inclusão de sócio no polo passivo da execução exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto no art. 50 do Código Civil.
5. A dissolução voluntária da pessoa jurídica não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução ao sócio. 5.1. A responsabilidade contratual prevista no distrato não afasta a necessidade de observância do procedimento legal. 5.2. A pretensão de inclusão direta do sócio, sem participação na fase de conhecimento, contraria o disposto no art. 513, §5o, do CPC.
6. Precedente: “(...) 2. O cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Inteligência do Art. 513, §5o, do Código de Processo Civil. 3. A inclusão de sócio da empresa executada que não participou da fase de conhecimento não pode ser feita diretamente sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Recurso desprovido”. (0737196-25.2022.8.07.0000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 18/07/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A inclusão de sócio no polo passivo da execução depende da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A dissolução da pessoa jurídica não autoriza redirecionamento direto da execução sem observância do procedimento legal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50; CPC, arts. 513, §5o, e 921, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0737196-25.2022.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 18/07/2023.